Tribunal: TJPA
Processo: 0804413-27.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2023-08-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804413-27.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO S.A., BANCO ITAU BBA S.A.

AGRAVADO: SERGIO LUIZ DE SOUZA E SILVA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE HIPOTECA COM PEDIDO DE TUTELA DE EMERGÊNCIA. LIMINAR DEFERIDA NA ORIGEM. NÃO CARACTERIZADA A DESPROPORCIONALIDADE DAS ASTREINTES, VEZ QUE ABAIXO DO VALOR DO BEM OBJETO DA LIDE. AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO DE PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. NECESSIDADE DE ARBITRAMENTO, SENDO RAZOÁVEL O PERÍODO DE TRINTA DIAS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA FIXAR O PRAZO DE TRINTA DIAS PARA O CUMPRIMENTO DA LIMINAR. À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por ITAU UNIBANCO S.A. e ITAÚ BBA S/A contra decisão proferida pelo juízo da 2ª Vara de Cível e Empresarial de Belém nos autos da ação de desconstituição de hipoteca com pedido de tutela de emergência (proc. nº 0820161-69.2021.8.14.0301), ajuizada em face de RAIMUNDO SILVA GOMES.

O
decisum
impugnado foi proferido nos seguintes termos:

“Em termos fáticos, a pretensão do autor encontra-se amparada em provas robustas, conforme documentos supracitados.

A hipoteca que onera o bem, objeto da demanda, viola a Súmula 308 do STJ, qual seja, “A hipoteca firmada entre a construtora e o agente financeiro, anterior ou posterior à celebração da promessa de compra e venda, não tem

eficácia perante os adquirentes do imóvel.”

Diante disso, resta configurada a tutela de evidência, nos termos do artigo 311, II, do CPC.

(...)

Com relação aos elementos que evidenciam a tutela, resta comprovado que o autor já cumpriu todas as suas obrigações no contrato, conforme os inclusos termos de quitação, e a Súmula 308/STJ, além do vasto pronunciamento jurisprudencial acerca da matéria – do qual se extraiu a ratio decidendi, demonstrando de forma inequívoca o direito pleiteado.

Isto posto, determino que as rés procedam à imediata liberação da hipoteca registrada na unidade imobiliária 404 - EKO SUL – MATRÍCULA 26368 LTD, junto ao Cartório de Registro de Imóveis competentes, sob pena de multa por descumprimento de ordem judicial de R$ 10.000,00 (dez mil reais) por dia até o limite de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), nos termos do art. 311, II do CPC.”

No recurso,
aduz não ser possível o cumprimento do comando judicial de forma imediata porque dependente de trâmites administrativos para emissão e averbação do termo de liberação de hipoteca perante o 2º Ofício de Registro de Imóveis de Belém. Além disso, argumenta inexistir nos autos qualquer indício de que o agravante estaria se esquivando de cumprir a ordem judicial, bem como ser imprescindível a fixação de termo inicial para aplicação da multa fixada. Defende, ainda, ter sido desproporcional o teto fixado a título de astreintes.

Ao final, postulou pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão impugnada e, assim, ser estabelecido o termo inicial da incidência das astreintes, concedendo o prazo mínimo de 30 dias para o cumprimento da obrigação de fazer perante o Cartório de Registro de Imóveis, bem como para reduzir o valor da multa.

Em decisão ID 5215180 deferi parcialmente a tutela antecipada recursal, fixando o prazo de 30 dias para o cumprimento da ordem emanada pela primeira instância.

Sem contrarrazões, conforme certificado no ID 5414446.

Nada mais havendo, vieram-me os autos conclusos para julgamento.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento da sessão do plenário virtual.

Belém, 02 de agosto de 2023.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os requisitos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido.

2.

Razões recursais.

Cinge-se a presente controvérsia acerca do acerto ou desacerto da decisão que, ao deferir a liminar determinando que os agravantes procedessem com a imediata liberação da hipoteca do imóvel objeto da lide, deixou de arbitrar prazo para o seu cumprimento e fixou astreintes diárias no valor de R$10.000,00 até o limite de R$150.000,00.

A tese recursal defende a necessidade na fixação de prazo cumprimento da obrigação e desproporcionalidade das astreintes.

No que se refere à falta de prazo para cumprimento da ordem de baixa na hipoteca, de fato, não consta termo inicial para sua implementação. Cediço que para efetivação da ordem judicial emanada, necessário o percurso de trâmites burocráticos perante o Cartório de Registro de Imóveis competente, cuja eventual demora na baixa do gravame hipotecário, se ocorrer, não pode ser imputada ao ora agravante caso o atraso ocorra por conta do cartorário, razão pela qual entendo ser o prazo de 30 (trinta) dias suficiente para liberação da hipoteca do imóvel em questão.

Com relação à redução das astreintes, não vislumbro motivos para diminuição, especialmente se considerarmos o valor total do imóvel (R$650.000,00 – ID 24512224 – pág. 02

[1]
), tendo o juiz atendido, os princípios da razoabilidade e proporcionalidade quando da sua fixação, inclusive com expressa fixação de teto de limitação inferior à importância do bem, objeto que originou a lide.

Com essas considerações, impõe-se a parcial reforma da decisão agravada apenas para fixar o prazo de trinta dias para cumprimento da obrigação.

4.

Parte dispositiva.

Com essas razões, CONHEÇO do recurso de agravo de instrumento e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para apenas e tão somente fixar o prazo de trinta dias para cumprimento da liminar, mantendo os demais termos da decisão agravada.

É voto.

Belém,

Des. Ricardo Ferreira Nunes

Relator

[1]
Do processo de origem

Belém, 29/08/2023